Tribunal: STF
Processo: Rcl 70340
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Jose Duarte de Souza formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que aponta a inobservância da decisão proferida na ADPF 347, redator para o acórdão, ministro Luís Roberto Barroso.



    Postula, em síntese, a “anulação da regressão de regime determinada”, considerado o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 



    Assinalo, inicialmente, que o tema referente a regressão cautelar de regime prisional não guarda estrita pertinência com o teor do julgamento proferido por essa Suprema Corte nos autos da ADPF 347, redator para o acórdão, ministro Luís Roberto Barroso.



    O ato reclamado sequer discute as condições do cárcere a que será submetido o ora reclamante, tratando exclusivamente da regressão de regime prisional em virtude do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas quando do benefício de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico concedido anteriormente ao ora reclamante.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente